Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada (ora agravante), consistente na alegação de impenhorabilidade da verba constrita em sua conta bancária.
2. Na impugnação à penhora formulada sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, é dever da parte executada instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, na forma dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, todos do CPC.
3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar.
4. Ausente comprovação nos autos de que a quantia bloqueada em conta corrente da devedora/agravante, via Sisbajud, seria proveniente de remuneração salarial por ela percebida, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito no caso, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Precedentes deste e. TJDFT. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.